Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709838-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA, CATIA LOPES LACERDA OLIVEIRA AGRAVADO: CAMILA MARCONI CAMPANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Considerando a decisão proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento 0722677-40.2025.8.07.0000, que determinou a imediata liberação dos bens constritos, além da noticia nos autos de origem de concessão da gratuidade de justiça, resta esvaziado o objeto deste agravo de instrumento e, igualmente, do agravo interno interposto. Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo interno e o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 14 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator